Tribunal: TJMT
Processo: 1019566-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. PRELIMINARES SUSCITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA. DESBLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de declaração de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação de serviço oriundo de prejuízo decorrente de fraude bancária.
2. Preliminares. Ofensa ao princípio da dialeticidade e ilegitimidade passiva. Preliminares rejeitadas.
3. Mérito. O fornecedor de produtos e serviços responde, de forma objetiva e solidária, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Falha na prestação dos serviços constatada. Instituição financeira que permitiu a movimentação de valores por parte dos fraudadores após a ciência acerca da fraude e pedido de bloqueio da conta pelo correntista.
5. Danos materiais. Por considerar que houve a transferência de valores aos fraudadores, após a ciência do banco acerca da fraude e pedido de permanência de bloqueio da conta, subsiste a responsabilidade de reparação por danos materiais a partir da data dia 29/04/2021.
6. Danos morais. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.
7. Recursos conhecidos. Recurso da parte reclamante provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais. Recurso da parte reclamada provido em parte, para afastar a responsabilidade sobre as transferências havidas em período anterior à falha na prestação de serviço.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019566-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FABRICIO MENDES BRITO - CPF: 025.049.319-56 (RECORRENTE), GRAZIELE CAUHY PICHIONI - CPF: 763.375.451-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1a VOGAL); DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023